Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-60.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000297-60.2020.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Zilma Ferreira dos Santos
Impetrado: Dr. Alexandre Meinberg Ceroy, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Novo São Joaquim/MT.
Litisconsorte: Tim Celular S/A.
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança manejado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida pela autoridade apontada como coatora na Reclamação no 8010573-92.2016.8.11.0106, em que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, para ser dispensada de efetuar o preparo recursal e determinou o recolhimento em dobro.
A Impetrante alega que não tem condições de arcar com as despesas do recurso, sem que com isso prejudique o seu sustento e de sua família, e que não lhe foi oportunizado comprovar a insuficiência financeira. Ao final requer a concessão de liminar para que lhe seja deferido os beneficio da gratuidade da justiça, que o recurso inominado seja recebido e remetido à Turma Recursal. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
Embora a Impetrante nada tenha dito, verifico que em 16/08/2016 ajuizou 06 (seis) ações contra a empresa Tim Celular S/A, que tramitaram inicialmente no Sistema PROJUDI, e posteriormente no PJE, todas no Juizado Especial da Comarca de Novo São Joaquim/MT, a seguir relacionadas:
8010568-70.2016.811.0106
ZILMA FERREIRA DOS SANTOS
TIM CELULAR S/A
16/08/16
8010569-55.2016.811.0106
ZILMA FERREIRA DOS SANTOS
TIM CELULAR S/A
16/08/16
8010570-40.2016.811.0106
ZILMA FERREIRA DOS SANTOS
TIM CELULAR S/A
16/08/16
8010571-25.2016.811.0106
ZILMA FERREIRA DOS SANTOS
TIM CELULAR S/A
16/08/16
8010572-10.2016.811.0106
ZILMA FERREIRA DOS SANTOS
TIM CELULAR S/A
16/08/16
8010573-92.2016.811.0106
ZILMA FERREIRA DOS SANTOS
TIM CELULAR S/A
16/08/16
Analisando os andamentos processuais das ações acima, constato que em 29/08/2017 foram prolatadas decisões determinando que fossem reunidas, por reconhecer a existência de conexão, in verbis:
“Vistos em correição.
Verifico que há pluralidade de processos com as mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus pagadores. São eles:
8010568-70.2016.8.11.0106
8010572-10.2016.8.11.0106
8010570-40.2016.8.11.0106
8010571-25.2016.8.11.0106
8010573-92.2016.8.11.0106
8010569-55.2016.8.11.0106
Há, portanto, risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente.
Desta forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo Civil.
Caso se identifique outros processos com as mesmas características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu apensamento”.
Constato que todos os processos acima relacionados foram decididos simultaneamente, por sentenças proferidas em 09/06/2019, que houve interposição de recursos inominados, e que foram indeferidos os pedidos de benefícios da gratuidade da justiça.
Embora também a Impetrante nada tenha dito a respeito, verifico que no dia 03/06/2020 efetuou a distribuição de 06 (seis) Mandados de Segurança, na Turma Recursais, visando obter os benefícios da gratuidade da justiça, vinculados à respectivas ações:
MANDADOS DE SEGURANÇA
AÇÃO PRINCIPAL
NÚMEROS
JUIZES RELATORES
DATA HORÁRIO
NÚMERO
1000297-60.2020.8.11.9005
DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
03/06/2020 -17:35 HORAS.
8010573-92.2016.8.11.0106
1000296-75.2020.8.11.9005
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
03/06/2020 -17:28 HORAS.
8010572-10.2016.8.11.0106
1000295-90.2020.8.11.9005
DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA
03/06/2020 -17:13 HORAS.
8010571-25.2016.8.11.0106
1000294-08.2020.8.11.9005
DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
03/06/2020 -17:00 HORAS.
8010570-40.2016.8.11.0106
1000293-23.2020.8.11.9005
DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
03/06/2020 -16:44 HORAS.
8010569-55.2016.8.11.0106
1000292-38.2020.8.11.9005
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
03/06/2020 -16:17 HORAS
8010568-70.2016.8.11.0106
Se todos os processos foram decididos simultaneamente, entendo que eventuais Recursos Inominados e inclusive Mandados de Segurança, também devem ser decididos de forma simultânea, justamente para não haver decisões contraditórias.
Entendo ainda que, em razão da conexão, deve ser considerado prevento o Relator para quem houve a distribuição do primeiro o primeiro Mandado de Segurança, em face ao disposto no parágrafo único do art. 930 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que é aplicado subsidiariamente nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, trata dessa matéria em seu art. 80, § 1o, e atribui competência, pela prevenção, ao relator para quem houve a distribuição do primeiro Mandado de Segurança, in verbis:
“§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal”.
Neste caso, como o primeiro Mandado de Segurança foi distribuído para a relatoria do Dr. Antonio Veloso Peleja Junior, este se tornou prevento, para decidir os feitos conexos, em face ao disposto no parágrafo único do art. 930 do Código de Processo Civil, e § 1o do art. 80 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Ante o exposto, diante da prevenção, determino que o presente Mandado de Segurança seja redistribuído para a relatoria do Dr. Antonio Veloso Peleja Junior.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 12 de junho de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator